Tribunal: TJDFT
Processo: 0017866-40.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O requerente GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA juntou o termo de penhora de ID 7421444 - fl.55 mas, a constrição nele determinada, não se refere ao crédito inscrito no presente precatório. Assim, caso o solicitante tenha interesse na penhora do crédito inscrito no precatório em epígrafe, deverá requerer a penhora no Juízo Competente, o qual oficiará esta Coordenadoria. 2. Quanto aos herdeiros da credora ALMERINDA DE FRANCA SOUZA, intime-os para formular o pedido de habilitação no Juízo de Origem, atentando para a possibilidade de penhora em nome da credora falecida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto